Tribunal: TJMT
Processo: 1034337-57.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034337-57.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANGELA MARIA DA SILVA BASTOS ZUBA - CPF: 367.105.471-91 (APELANTE), ADEMIR SOARES GUIMARAES JUNIOR - CPF: 545.167.221-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER BRASIL S/A - CNPJ: 61.472.676/0255-90 (APELADO), RONALDO MARIANI BITTENCOURT - CPF: 604.967.036-68 (ADVOGADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ANGELA MARIA DA SILVA BASTOS ZUBA.

APELADO(S):
BANCO SANTANDER BRASIL S/A.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
PORTABILIDADE
–

ALEGAÇÃO
AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO
– ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO –
FALTA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES
– COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO –
BIOMETRIA FACIAL
–

CONJUNTO PROBATÓRIO – ELEMENTOS DO NEGÓCIO JURÍDICO – VERIFICADO – DESCONTO DEVIDO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA –
ALTERAÇÃO DA NARRATIVA FÁTICA-JURÍDICA
– OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte recorrente acerca da irregularidade dos descontos, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

2.
Comprovada por biometria facial a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos, portanto não há ato ilícito tampouco direito a indenização por danos morais.

3.
As alegações autorais se tornam absolutamente inverossímeis em razão da mudança da narrativa fática.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Recurso Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da Núcleo de Atuação Estratégica - NAE que nos autos da presente RECLAMAÇÃO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL e MATERIAL, julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visava a declaração de inexistência do contrato e a averbação, bem como, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e, ainda, condenação a título de danos morais, ante a ausência de contratação.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da conduta ilícita da instituição financeira.

2
.
Da existência prova dos danos morais
.

3.
Do valor indenizatório a título de danos morais.

4. Pleiteia a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

A parte
apelada
apresent
ou
suas contrarrazões (ID.
216430312
), pleiteando, preliminarmente, pelo indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita concedidos à parte recorrente,
bem como,
preliminarmente
pleiteia
pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade

no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ANGELA MARIA DA SILVA BASTOS ZUBA.

APELADO(S):
BANCO SANTANDER BRASIL S/A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da
Núcleo de Atuação Estratégica - NAE
que nos autos da presente RECLAMAÇÃO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL e MATERIAL,
julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visava a declaração de inexistência do contrato
e a averbação, bem como, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e, ainda, condenação a título de danos morais, ante a ausência de contratação.

VOTO PRELIMINAR

1. Preliminares arguidas em contrarrazões pela parte BANCO SANTANDER BRASIL S/A.

1.1. Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

Pois bem. A meu ver, deve ser rejeitada tal preliminar arguida pela parte recorrida, tendo em vista que, ela não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira da parte recorrente e que, portanto, afrontaria o disposto no art. 5o, LXXIV da Constituição Federal.

Ademais, não há ausência de dialeticidade se as razões expostas pelo apelante combatem fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

Por tais razões
rejeito
a preliminar.

É como voto.

1.2. Preliminar de indeferimento da Justiça Gratuita.

Pois bem. A meu ver, deve ser rejeitada tal preliminar arguida pela parte apelada, tendo em vista que, a parte não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira da parte recorrente e que, portanto, afrontaria o disposto no art. 5o, LXXIV da Constituição Federal.

Por tais razões rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO - MÉRITO.

2.1.
Da
conduta ilícita da instituição financeira
.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida, em que pese as alegações da parte apelante, notadamente, acerca dos supostos descontos indevidos em
folha de pagamento
, por ocasião da ausência de
relação jurídica com a instituição financeira apelada
.

Saliento que,
não existe nos autos provas suficientes das alegações da parte recorrente, notadamente, acerca da ausência de
contratação da portabilidade bancária, eis que,
o conjunto probatório formado nos autos,
demonstra a pactuação da referida portabilidade entre as partes, consoante contrato e biometria facial carreado aos autos em ID.
216428137
, motivo pelo qual, penso que a empresa recorrida agi
u
em exercício regular do direito ao realizar
os descontos em folha de pagamento, merecendo, portanto, ser rechaçado o pedido indenizatório por danos morais e materiais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Ademais,
toda operação
ocorreu
mediante “Biometria facial”, que se notabiliza por ser meio seguro de evitar fraude.

Tal modalidade de contratação já foi analisada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
in
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE E RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – DILAÇÃO PROBATÓRIA DISPENSÁVEL – ART. 371, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC PRELIMINAR REJEITADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – MECANISMO DE SEGURANÇA VÁLIDO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO NÃO PROVIDO.

“O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias” (art. 371, parágrafo único, do CPC).

Comprovada por biometria facial a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos, portanto não há ato ilícito tampouco direito a indenização por danos morais.

(N.U 1037665-24.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024) (grifo nosso)

Imperioso destacar, que a parte apelante inicialmente sustenta: “
segundo por que não contratou e nem autorizou nenhuma contratação em seu nome, mas é vítima de um serviço inadequado e longe da qualidade que se espera
[...]
” (ID.
216428111
– pág. 4)
, todavia, em sede recursal assevera que “
O ponto nevrálgico é que o Santander mesmo após a portabilidade concluída ainda assim continuou a descontar do salário da Recorrente o valor de R$ 1.143,53.
”
(ID.
216430309
– pág. 4)
, configurando alteração da narrativa fática-jurídica, isto porque,
a
apelante ajuíza a presente demanda aduzindo
em exordial a
ausência de contratação de serviço junto a instituição financeira apelada e, após a apresentação
junto a peça contestatória,
de documentos que comprovam a relação jurídica,
a consumidora
em sede de apelação sustenta que a irresignação
reside na manutenção dos descontos e não na ausência de contratação/autorização da relação jurídica com o banco apelado, tais nuances pulverizam as alegações da parte apelante
.

Logo, não sendo comprovado a conduta ilícita da instituição financeira no caso dos autos, deve ser mantida a sentença na integralidade, por seus próprios fundamentos.

2.
2.
Da existência de provas do alegado dano moral
.

Quanto a esta particularidade fático-jurídica, anoto que,
pontuei pela inexistência de responsabilidade civil do banco apelado no tópico 2.1
.

2.
3.
Do valor indenizatório a título de danos morais
.

Resta prejudicado
a
presente
tese
recursal diante da ausência
de comprovação de responsabilidade civil da instituição financeira.

2.
4. Pleiteia o afastamento da condenação em litigância de má-fé.

Com relação a tal pleito recursal, entendo que não merece acolhimento, eis que, não havendo comprovação da ilegalidade dos descontos, não há que se falar em
devolução dos valores pagos
, devendo ser rejeitado o presente recurso.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 85, §11o do Código de Processo Civil, majoro a condenação em honorários sucumbenciais para
1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor corrigido da causa
.
Ressalvando-se eventual benefício de Justiça Gratuita deferido em favor da parte apelante.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024